Tribunal: TJES
Processo: 0000128-21.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000128-21.2021.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO VELTEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTRAVIO DE MÍDIA AUDIOVISUAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO TRIBUNAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara única de Marechal Floriano-ES, condenando-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP), à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio da mídia audiovisual da sessão do Tribunal do Júri acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação a nulidade absoluta apontada pela Procuradoria de Justiça, pelo extravio da mídia digital da sessão do Tribunal do Júri, tem-se que o registro audiovisual dos atos processuais constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo essencial à integridade da prova e ao controle da legalidade da decisão.

A perda irrecuperável da mídia contendo depoimentos, interrogatório do réu e debates em plenário impede o reexame do mérito recursal pelo Tribunal, comprometendo a validade do julgamento.

As tentativas técnicas de recuperação da gravação restaram infrutíferas, tornando inviável o acesso ao conteúdo probatório produzido em plenário.

A ausência do registro audiovisual configura nulidade absoluta, por violar garantias constitucionais e inviabilizar o exercício pleno da jurisdição em grau recursal.

O reconhecimento da nulidade desde a sessão do júri torna prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

A manutenção da prisão preventiva, diante da anulação do julgamento por motivo não imputável à defesa e da necessidade de nova sessão do júri, configura excesso de prazo e constrangimento ilegal.

A revogação da prisão preventiva é medida adequada, podendo o juízo de origem impor medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO

Nulidade declarada. Recurso prejudicado. Prisão preventiva revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, declarar a nulidade do processo a partir do julgamento perante o Tribunal do Júri, e por igual votação, julgar prejudicado o recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000128-21.2021.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO VELTEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interpostos por
MARCELO VELTEN
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara única de Marechal Floriano-ES (fls. 335/336) que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela
prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. II, III e IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (fls. 338/347), a defesa requer a realização de um novo julgamento, alegando que o veredicto proferido é contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena aplicada.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 24/04/2021, na casa da Ferrovia, no bairro Centro, em Marechal Floriano-ES, o réu matou a vítima VALDINHO RANGEL, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a sua defesa, mediante asfixia.

De início, não obstante o exame do mérito recursal, a Procuradoria de Justiça (id 18470604) suscitou a nulidade absoluta do processo, em razão do extravio da gravação audiovisual da sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Como se sabe, o registro audiovisual dos atos processuais, previsto no art. 405, §§1º e 2º, do CPP, é garantia constitucional que assegura a integridade da prova e o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a sua ausência ou perda irrecuperável acarreta nulidade absoluta, por impedir o reexame do mérito e o controle da legalidade da sentença.

No caso, extrai-se dos autos que foi realizada a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 04/07/2022 (fls. 328/334), ocasião em que foram colhidos depoimentos das testemunhas Rozineia Aparecida Martins, Joab Vargas Vieira, Jacimar Pereira e Laudemiro Inácio Klippel, além do interrogatório do acusado, com registro audiovisual em mídia digital.

Ocorre que, conforme informação id 13194103, a mídia digital contendo a gravação do referido ato foi extraviada, por ocasião da digitalização do feito.

Registro que foram realizadas diversas tentativas de recuperação da mídia, contudo, todas restaram infrutíferas, tendo a Secretaria de Tecnologia de Informação deste Tribunal de Justiça, afirmando no id 14818896, que “(..)
após as diligências técnicas realizadas por esta Secretaria, não foi possível localizar os arquivos da gravação mencionada. Considerando a tecnologia utilizada à época — gravação local por webcam, sem uso de soluções de armazenamento em nuvem ou em mídias externas —, não há viabilidade para a recuperação dos dados solicitados
. (...)”.

Assim, verifica-se que a mídia da sessão de julgamento, com os depoimentos das testemunhas, interrogatório do réu e os debates em plenário, não se encontra acessível às partes nem ao órgão julgador de 2º Grau.

Essa situação acarreta grave prejuízo a todos envolvidos, que não podem reexaminar o conteúdo dos depoimentos e do interrogatório, impedindo que este Tribunal aprecie de forma plena e fundamentada a controvérsia recursal.

Dessa forma, é inequívoco que a tal
perda,
compromete a validade da sentença e de todos os atos subsequentes.

Por todo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 18470604),
DECLARO
a nulidade do processo, a partir do julgamento perante o Tribunal do Júri e dos atos subsequentes, determinando-se a devolução dos autos ao Juízo de 1º Grau, para
realização de nova sessão de julgamento pelo tribunal popular,
com a máxima urgência.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso defensivo.

Tendo em vista que o paciente encontra-se preso desde 30/04/2021, conforme informação contida no INFOPEN, e diante da necessidade de realização de nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos motivos acima expostos, que não foram ocasionados pela defesa, resta configurado o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, razão pela qual
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
, anteriormente decretada, devendo o Magistrado de origem, caso necessário, fixar as medidas cautelares que entender pertinentes, na forma do art. 319, do CPP.

Em sendo este o entendimento desta Câmara Criminal,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
, em favor do apelante MARCELO VELTEN, nascido em 03/07/1979, filho de Nilma Lúcia Kiefer e Izaias Velten, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Por fim, em razão da gravidade da nulidade ora reconhecida, oficie-se à Corregedoria Geral da Justiça, para que adote as providências que entender necessária para apuração dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.
Acompanho integralmente o voto de relatoria.